Tribunal: TJDFT
Processo: 0720117-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CERTIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO. ATO PROCESSUAL DISPENSÁVEL.

1. A certificação da publicação efetivamente realizada é ato processual dispensável nos processos judiciais eletrônicos (art. 60 do Provimento da Corregedoria no 12/17).

2. Negou-se provimento ao agravo interno.